Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709532-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A., ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DAS ORGANIZACOES J.SAFRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO PEREIRA JÚNIOR contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0721877-19.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da ASSSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES J. SAFRA E OUTROS concluiu pela exclusão da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES J. SAFRA E OUTROS do polo passivo da ação, julgando extinto o feito em relação ao referido litisconsorte. Nas razões recursais (ID 15680454), narra tratar-se de demanda objetivando o recebimento do prêmio decorrente do seguro de vida coletivo contratado no momento de sua admissão no Banco Safra. Historia ter obtido a aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), razão pela qual pleiteia o percebimento do valor destinado à cobertura contratada junto aos agravados. Assevera estar o tema em voga abarcado pelo Direito do Consumidor, razão pela qual as empresas são solidariamente responsáveis por eventuais créditos advindos da presente demanda. Afirma ser o contrato firmado entre as partes tipicamente de adesão, porquanto a estipulação de suas cláusulas se deu unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços (primeira requerida), sem que o consumidor pudesse discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Alega figurar a Associação dos Funcionários das Organizações J. Safra como estipulante no negócio jurídico, descumprindo com inúmeras obrigações, mormente porque falta clareza acerca do produto comercializado e suas condições de resgate. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a sua reforma para reintegrar à lide a Associação dos Funcionários das Organizações J. Safra. Preparo efetuado (ID 15682264). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar a exclusão de litisconsorte, encontrando, assim, respaldo no inciso VII, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, tenho como relevantes os argumentos da parte agravante, pois, numa análise perfunctória, a exclusão determinada pelo Juízo não se coaduna com o ordenamento jurídico. De outro vértice, verifico a urgência do pleito, uma vez que a decisão recorrida poderá causar lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou a extinção do feito em relação ao litisconsorte passivo. O prosseguimento do feito sem a participação da agravado poderá ensejar, posteriormente, a declaração de nulidade de atos e, por conseguinte, retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, reputo adequado, por ora, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de possibilitar melhor análise pelo colegiado, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator